Tribunal: STF
Processo: Ext 604
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-05
Data de publicação: 1994-05-05

Ementa:
EMENTA:  EXTRADIÇÃO.   SUSPENSÃO  DO   PROCESSO  QUANTO  AO
ESTRANGEIRO  FORAGIDO. CRIME DE  TENTATIVA DE HOMICIDIO. FORMALIZAÇÃO
EXTEMPORANEA  DO PEDIDO. DEFESA  BASEADA NA NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA
REVELIA E NA NEGATIVA DE AUTORIA. IMPERTINENCIA.
          A  extradição   não  tem  prosseguimento   com  relação  ao
estrangeiro  não-capturado  e não-colocado  a  disposição  do Supremo
Tribunal Federal (art. 208 do RI/STF).
          A  formalização  do  pedido  de  extradição,  mesmo  que em
destempo,  mas  ocorrida enquanto  ainda  preso o  estrangeiro,  e de
reputar-se irregularidade superada, não prejudicando, portanto, a sua
tramitação.
          O  processo de  extradição não  comporta defesa  baseada em
questões  relativas a nulidade da  decretação da revelia e a negativa
de  autoria, que  devem ser  discutidas perante  a Justiça  do Estado
requerente.  Se  as  provas  documentais  revelam  a  participação do
extraditando,  a sua veracidade, ou não, constitui controversia afeta
ao  próprio mérito da persecutio  criminis, que não pode ser debatida
no juízo da extradição.
           Ausentes  causas impeditivas  e configurados os requisitos
legais, defere-se a extradição.